Tribunal: TJDFT
Processo: 0740793-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740793-36.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WARLEY DA COSTA FREIRE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WARLEY DA COSTA FREIRE, ora paciente, apontando como autoridade coatora d. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, que concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 300,00 (trezentos reais), além de outras medidas cautelares, após autuado em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 155, caput, do Código Penal. No presente writ, a impetante pleiteou a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, ao fundamento de que não detém ele condições financeiras de pagá-la, pois está desempregado. Em 10/2/2022, esta 3a Turma Criminal, em decisão unânime, denegou a ordem de habeas corpus. Interposto o Habeas Corpus n. 725865 no Superior Tribunal de Justiça, foi proferida decisão pela Ministra Laurita Vaz: “CONCEDO a ordem de habeas corpus para conceder liberdade provisória sem fiança ao Paciente, sem prejuízo das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas pelo Juízo de primeira instância.” Expeça-se alvará de soltura em favor de WARLEY DA COSTA FREIRE, se por outro motivo não estiver preso. Oficie-se ao MM. Juiz de primeira instância para que tome conhecimento da referida decisão. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador